Tribunal: TJDFT
Processo: 0756242-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0756242-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FABIO WILLIAN DOS SANTOS DE PAULA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO O paciente foi condenado a 1 ano, 3 meses e 21 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 147-A, § 1o, II, do CP, na forma da L. 11.340/06 - perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica. A sentença, embora tenha fixado o regime prisional semiaberto, manteve a prisão do paciente e o recomendou em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado (ID 79762566, p. 11). Sustenta a impetrante que, fixado regime prisional semiaberto, a manutenção da prisão preventiva em regime fechado é ilegal e desproporcional, acarretando execução provisória da pena. E, embora o paciente seja reincidente e com maus antecedentes, as penas anteriores foram extintas pelo integral cumprimento. Pede, em liminar, seja relaxada a prisão preventiva. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não foi juntada aos autos. A sentença, ao condenar o paciente, não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade e manteve sua prisão preventiva, pelos seguintes fundamentos: “(...) Nos termos do art. 387, § 1o, do CPP, verifico que ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado, consoante decisão proferida no IDs 249853120, razão pela qual deve ser mantida a ordem de custódia, encontrando-se incólumes os motivos explicitados na referida decisão. Em verdade, a única alteração fática ou jurídica foi a presente sentença condenatória. Nesse ponto, destaco a petição acostada aos autos pela assistência qualificada à vítima no ID 258821707, na qual informa o forte receio da ofendida de que, uma vez solto, o réu cumpra as ameaças feitas. Frise-se que tais ameaças foram dirigidas à vítima e ao seu filho, e são extremamente graves, tanto que valoradas na primeira fase da dosimetria. Portanto, como dito acima, permanecem hígidos os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do réu, sobretudo considerando a necessidade de proteger a vítima e seu filho. Portanto, concluo que a manutenção da ordem de prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos e requisitos), adequada, ante gravidade concreta dos fatos narrados. Como já explanado, os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo real à integridade física e psíquica da vítima e de seu filho. Desta feita, dentre as cautelares possíveis, apresenta-se a privação de liberdade como inevitável e adequada. É de ver que a premissa objetiva autorizadora da cautelar – o fumus comissi delicti -, por ocasião da sentença condenatória ora proferida, converte-se em certeza judicial. Não se fala mais de materialidade de crime e indícios de autoria, mas da certeza que conduziu a condenação do acusado. Assim, não identificada alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva do réu, sobretudo agora, diante de uma sentença condenatória em que determinado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, mantenho a prisão preventiva e não faculto ao sentenciado o direito de apelar em liberdade. Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida pelo Juízo do NAC e da acrescida nesta decisão, MANTENHO a prisão preventiva de FABIO WILLIAN DOS SANTOS DE PAULA, com fulcro nos artigos 311, 312 e artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu em estabelecimento penal adequado ao regime prisional ora fixado.” (ID 79762566, p. 11) Consta, na denúncia, que o paciente, por não aceitar o término do relacionamento com a vítima, a partir do dia 7.9.25, ameaçou de morte a vítima e o filho em comum, bem como a ofendeu, frequentemente e por diversos meios, e efetuou diversos telefonemas. Além disso, no dia 12.9.25, foi ao local de trabalho da vítima que, ao notar a presença dele, chamou os policiais, que o prenderam em flagrante (ID 79762567). O paciente foi condenado a 1 ano, 3 meses e 21 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica. Não obstante a reprovabilidade da conduta do paciente, o crime não colocou em risco a integridade física da vítima - consistiu em telefonar diversas vezes e enviar mensagens à vítima, com ameaças e ofensas, entre 7.9.25 e 12.9.25, data em que se aproximou do local de trabalho da vítima que, ao notar sua presença, chamou os policiais, que o prenderam em flagrante. A conduta do paciente, conquanto reprovável - cometida com graves ameaças contra a vítima e filho em comum -, não esteve próxima de ofender a integridade física da vítima. Fixado regime prisional semiaberto, não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que foi fixada na sentença. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas - que, ao que tudo indica, ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima - objetivo da prisão preventiva. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou as medidas protetivas, será recolhido à prisão. Além das medidas protetivas, ficam estabelecidas como medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defere-se a liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente força de alvará desoltura. Cadastre-se no BNMP. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Notifique-se a ofendida, nos termos do art. 21 da L. 11.340/06 e do art. 4o da Portaria Conjunta n. 78/2016, do TJDFT. Comunique-se ao juiz de origem. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES